Tribunal: CARF
Processo: 10166.908591/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.908591/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.271–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
HOTEL NACIONAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Consoante Despacho Decisório reproduzido à fl. 03, emitido eletronicamente em
09/06/2009, a autoridade competente não homologou a compensação efetuada pela
contribuinte acima identificada por meio do PER/DCOMP n°.
03199.31527.210305.1.3.04-0690, transmitido em 21/03/2005, tendo em vista que não foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.908591/2009-72
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.271 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.908591/2009-72

confirmado o crédito utilizado, proveniente de pagamento indevido ou a maior no valor
original de R$ 4.062,07, relativo ao PIS/PASEP do período de apuração de 30/09/2003,
efetuado em 15/10/2003, através de DARF no valor de R$ 25.847,60, o qual foi
totalmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada do despacho denegatório, em 18/06/2009 (fl. 03), a interessada apresentou
em 17/07/2009 a manifestação de inconformidade acostada às fls. 01, discordando da
não homologação em que alega, em síntese, que:
- a origem do crédito tributário objeto da compensação é o pagamento a maior no mês
de setembro de 2003 (quando efetuou o pagamento de R$ 25.847,60, e o valor devido
pelo método não cumulativo era apenas R$ 14.168,81, resultando assim um crédito
original de R$ 11.678,79), tal crédito . foi utilizado para compensar o, valor devido na
competência de fevereiro de 2005, com sobra de saldo;
- o Darf de recolhimento e a planilha (ambos em anexos) fazem prova do crédito do
contribuinte usado na compensação com sobra de valor, portanto, é valido que se
acredite que tal compensação seja deferida.
A DRJ em Brasília/DF julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 03-39.549 a seguir transcrito:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/09/2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Diante de manifestação de inconformidade que alega erro no cálculo do tributo devido,
sem trazer prova documental que dê suporte à alegação, resta manter o despacho
decisório que não homologou a compensação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal as provas devem ser apresentadas desde logo com a
impugnação do lançamento, admitindo-se a sua juntada posterior somente se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, referir-se a fato ou direito
superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando, em síntese, os mesmos argumentos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade. Destaque-se que a Recorrente afirma
que anexa ao processo como prova do recolhimento a maior o DARF pago em função do
equívoco/erro cometido na apuração da contribuição para o PIS pelo método cumulativo, quando
o correto seria a apuração pelo método não cumulativo. Para isso apresenta planilha
demonstrativa da correta apuração.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.271 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.908591/2009-72

É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
com suposto saldo credor de Contribuição para o PIS, tendo por base hipotético pagamento
indevido ou a maior, por meio da PER/DCOMP no 03199.31527.210305.1.3.04-0690.
Inicialmente o Despacho Decisório indeferiu o pleito tendo em vista que os
valores recolhidos por meio de DARF referente a Contribuição para PIS/PASEP estavam
totalmente alocados aos valores declarados em DCTF para aquela contribuição.
Diante deste indeferimento, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual alegou que a origem do crédito objeto da compensação é o pagamento a
maior no mês de setembro/2003 quando efetuou a apuração pelo sistema cumulativo quando o
correto seria pelo não cumulativo.
A decisão de piso manteve o indeferimento do despacho decisório tendo em vista
que a então Manifestante não juntou aos autos o documentário contábil/fiscal necessário e
suficiente demonstrando os valores de débitos e de créditos devido a título de Contribuição para
o PIS para deixar o julgador convicto dos fatos alegados, juntando tão somente uma planilha
interna que entende como devido.
Inconformada, a Recorrente alega em sua peça processual que apresentou como
prova material do crédito tributário o DARF pago referente ao pagamento a maior em função do
equívoco/erro cometido na apuração da contribuição para o PIS pelo método cumulativo, quando
o correto seria a apuração pelo método não cumulativo. Afirma ainda que a planilha apresentada
é prática e esclarecedora do procedimento de compensação utilizado, entendendo desnecessária a
juntada de livros contábeis e as notas fiscais, os quais ficam na empresa a disposição da
autoridade lançadora.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.271 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.908591/2009-72

Insta destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é necessária a
apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis para
comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos. Entretanto,
documentos contábeis e fiscais necessários a comprovar o direito creditório pretendido não
foram juntados pela Recorrente, conforme descrito no parágrafo anterior, restringindo-se a
apresentar o DARF e uma planilha de cálculo.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital